Tribunal: STF
Processo: RE 1406306
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão. Matéria infraconstitucional. 



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.